Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600499-52.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
12/11/2021
Número: 0600499-52.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600499-52.2020.6.16.0042
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600499-52.2020.6.16.0042 que julgou improcedente a presente ação, extinguindo o feito com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Israel de Souza Marazaki em face de Egberto Celeste
Lazari, vulgo "Beto Cambará", candidato ao cargo de Vereador em Londrina/PR, sustentando, em
síntese, a prática de abuso do poder econômico pelo representado durante a campanha eleitoral
face sua ligação com o Supermercado Cambará situado na Avenida do Café, 123 em Londrina,
sustentando que com a campanha eleitoral, o Supermercado e o representado ficaram
umbilicalmente ligados, sempre voltado a alavancar o nome do representado, o qual resolveu
montar uma barraca -para os trabalhos de divulgação de sua campanha e distribuição de seus
materiais - defronte ao supermercado para aproveitar o fluxo de clientes que ali estão com uma
farta distribuição de material de campanha aproveitando os clientes que entram e saem do
mercado; que os clientes que entram no estabelecimento são recebidos com farta propaganda
eleitoral, inclusive ao comprar qualquer produto a propaganda do candidato vai junto na sacola de
compras; que os clientes/eleitores são recebidos já com funcionários trabalhando com o botom do
candidato e a utilização do material de campanha e ao lado da sacola onde se embalam os
produtos adquiridos no supermercado estão a propaganda eleitoral do representado que são
colocadas dentro das sacolas). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ISRAEL DE SOUZA MARAZAKI (RECORRENTE)
GABRIEL ANTUNES DA SILVA (ADVOGADO)
EGBERTO CELESTE LAZARI (RECORRIDO)
MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42792
580
11/11/2021 18:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.928

RECURSO ELEITORAL 0600499-52.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ISRAEL DE SOUZA MARAZAKI
ADVOGADO: GABRIEL ANTUNES DA SILVA - OAB/PR0076311
RECORRIDO: EGBERTO CELESTE LAZARI
ADVOGADO: MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - OAB/PR0044248
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
J U D I C I A L E L E I T O R A L . U S O D A
ESTRUTURA DE SUPERMERCADO
PERTENCENTE À FAMÍLIA. PROVA
FRÁGIL E/OU INEXISTENTE. ABUSO DE
P O D E R
E C O N Ô M I C O .
N Ã O
CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.

1. Uma fotografia do candidato, usando
botton e portando pequena quantidade de
santinhos, dentro do supermercado de sua
família e sentado em um dos terminais de
caixa, não é prova de que tenha feito
entrega de materiais de campanha à
clientela nem que tenha se valido dos
empregados do estabelecimento para o
mesmo fim.

2. A montagem de uma barraca defronte ao
supermercado, em espaço não comprovado
como de uso privado, não é prova de uso
da estrutura do estabelecimento comercial
para alavancar a campanha, mormente
quando a prova aponta que se tratou de
acontecimento em um só dia ao longo de
toda a campanha.

3. Publicações nas redes sociais chamando
eleitores para dois atos, um adesivaço e
uma carreata, realizados ou iniciados no
endereço do supermercado, não
comprovam o abuso de poder econômico.
Num. 42792580 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247

4. Para caracterizar abuso de poder
econômico, demanda-se prova robusta (i)
da conduta caracterizadora do abuso de
poder econômico e também (ii) da sua
gravidade, sendo ainda imprescindível a (iii)
demonstração de participação pessoal ou
anuência dos candidatos. Precedentes.

5. O reconhecimento do abuso de poder
econômico demanda prova robusta e
segura do uso desproporcional de recursos
financeiros ou patrimoniais, inexistente nos
autos. Precedentes.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por Israel de
Souza Marazaki em face de Egberto Celeste Lazari, sob a alegação de abuso de poder
econômico (id. 33428716).

Foi realizada audiência de instrução (id. 33431116), na qual foi tomado o
depoimento pessoal das partes e ouvida uma testemunha (áudios no id. 33431166).

Por sentença (id. 33432166), o juízo a quo julgou improcedente a representação.

Inconformado, o representante recorreu (id. 33432466), aduzindo, em síntese, que o
abuso estaria caracterizado.

Contrarrazões (id. 33432666), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 35608616).

É o relatório.

Num. 42792580 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, embora não certificado nos autos, a intimação
da sentença foi publicada às fls. 215 e seguintes do DJE nº 68 no dia 15/04/2021, quinta-feira, e
as razões foram protocoladas no dia 19/04/2021, segunda-feira.

Embora não esteja certificado nos autos, o recorrido foi intimado via DJE nº 81
em 30/04/2021, sexta-feira, e protocolou suas contrarrazões em 05/05/2021, quarta-feira,
tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o julgamento pela improcedência.

Alega que o recorrido abusou "da sua condição de proprietário de um
estabelecimento comercial – Supermercado Cambará – para realizar sua campanha eleitoral".

Descreve que "trouxe fotografias do candidato Egberto dentro de seu
estabelecimento com materiais de campanha (grande quantidade de santinhos), bem como com
adesivos nas camisetas do próprio candidato e funcionários", além de ter comprovado que se
utilizou "de uma barraca montada de fronte ao estabelecimento comercial onde se distribuía
materiais de campanha".

Narra ainda que, via redes sociais, o "candidato convocava os eleitores a participar
de carreata com início no estabelecimento comercial".

Sustenta que, ao contrário do que foi entendido em primeiro grau, a barraca
"funcionava permanentemente", aludindo à prova testemunhal, o que demonstraria o uso do
estabelecimento comercial em prol da candidatura, desequilibrando a disputa eleitoral.

Argumenta que a fotografia mostra o recorrido, dentro do estabelecimento, usando
um adesivo na camisa e com farto material de campanha, o que é indicativo do uso indevido do
supermercado e que "afirmar que isso foi por uma vez ou que ocorreu em razão de fechar o caixa
do estabelecimento, é demais acreditar em um bom senso desmedido".

Conclui que a utilização de estabelecimento comercial para alavancar a candidatura
é conduta gravosa, apta a interferir na normalidade e lisura do pleito.

Nas suas contrarrazões, o recorrido afirma, em relação ao alegado abuso de poder
econômico, "que nenhum dos requisitos encontram-se presentes no caso em tela, inclusive
porque calcados em mentiras, o que, até mesmo, restou confessado em audiência pelo
recorrente".

Defende que a barraca foi montada uma única vez ao longo de todo o período
eleitoral, na via pública e não em frente ao Supermercado Cambará, tratando-se de conduta lícita
Num. 42792580 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247

na forma do § 6º do artigo 37 e do § 9º do artigo 39, ambos da Lei nº 9.504/97.

Aduz que, ainda que houvesse irregularidade nessa conduta, ela seria atinente à
propaganda eleitoral, não configurando abuso de poder econômico, e que não caberia sanção
pela propaganda pois não houve prévia notificação para supressão do ato.

Aponta que não há prova da suposta entrega de material de campanha para
clientes no interior do supermercado e que toda a narrativa constante das razões baseia-se em
uma única fotografia, na qual figuram apenas duas pessoas, nenhuma das quais funcionário do
estabelecimento, tratando-se do próprio recorrido e sua esposa.

Argui que referida fotografia não demonstra a distribuição de material, retratando
apenas o recorrido na sua ocupação habitual, qual seja, o fechamento de caixa.

Refere ter sido comprovado em audiência que proibia a entrega de materiais de
campanha no interior do supermercado e que o recorrente reconheceu que jamais adentrou ao
estabelecimento, não tendo presenciado a suposta distribuição.

Destaca que, nas razões, o recorrente inova ao imputar ao seu filho a entrega dos
materiais, sendo que, na inicial, a alegação era de distribuição pelos empregados do
supermercado.

Pugna pelo não provimento do recurso e pela aplicação de sanção por litigância de
má-fé ao recorrente, face à alteração da verdade dos fatos.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, pontua-se que o poder econômico é uma realidade social. Aquela
pessoa ou grupo que o detém situa-se em posição vantajosa em praticamente qualquer
atividade; as eleições não constituem exceção.

Justamente por isso e ao menos desde a reabertura política, o legislador,
notadamente o constituinte, buscou blindar a disputa eleitoral contra a sua influência, chegando
ao ponto de incluir como causa de impugnação de mandatos eletivos o seu uso abusivo:

CF, Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão nº 4, de 1994)
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze
dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude.
[não destacado no original]

Todavia, não houve a fixação de um conceito legal de abuso de poder econômico,
Num. 42792580 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247

cujas balizas vêm sendo construídas pela doutrina e pela jurisprudência.

Para Pedro Roberto Decomain, considera-se abuso de poder econômico o emprego de bens e
serviços fora da moldura traçada pelas regras de financiamento presentes na Lei nº 9.504/1997.
De forma mais delineada, o abuso de poder econômico refere-se à utilização excessiva, antes
ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem
valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando a
normalidade, a isonomia e a legitimidade das eleições.
Assim, vislumbra-se o abuso de poder econômico nas situações que endossam os gastos
eleitorais em demasia com escopo de influenciar negativamente a vontade do eleitorado,
desvirtuando-a de sua opção inicial para que escolha candidato que disponha desses recursos.
[AGRA, Walber de Moura. As várias formas de abuso de poder como acinte ao
financiamento eleitoral - in: FUX, Luiz et alli (coords.) - Tratado de direito eleitoral, v. 5:
Financiamento e prestação de contas. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 104, não destacado no
original]

(...)
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "[a] caracterização do abuso do poder
econômico resulta do excesso no aproveitamento da capacidade de geração de riqueza,
apto a desequilibrar o pleito eleitoral, em benefício de candidato" (RO 0603902–35/BA, Rel.
Min. Sérgio Banhos, DJE de 12/11/2020).
3. A configuração do abuso condiciona–se, ainda, à gravidade das circunstâncias em que
praticada a conduta (art. 22, XVI, da LC 64/90), aferível a partir de seu impacto perante o
eleitorado e sua aptidão para desequilibrar a disputa eleitoral. Precedentes.
(...) [TSE, AgRg no RO nº 060187690/RO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 04/05/2021, não
destacado no original]

(...)
4. No tocante ao abuso do poder econômico, a compreensão deste Tribunal Superior é firme no
sentido de que o ilícito se caracteriza pela utilização desmedida de aporte patrimonial que,
por sua vultosidade e gravidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor, desequilibrando a
lisura do pleito e seu desfecho. Precedentes.
(...) [TSE, AI nº 68543/PA, rel. Min. Edson Fachin, DJE 19/03/2021, não destacado no original]

Congregando as características mais comuns citadas na doutrina e na
jurisprudência, das quais os excertos acima são indicados a mero título ilustrativo, pode-se definir
o abuso do poder econômico como o uso desproporcional de recursos ilícitos ou não, financeiros
ou mensuráveis em dinheiro, com aptidão de influenciar no livre exercício do sufrágio, seja
cooptando diretamente os eleitores, seja dando amplitude exacerbada a uma das campanhas.

No caso concreto, a prova dos autos resume-se aos seguintes elementos:

a) Fotografias apresentadas no corpo da petição inicial:

Num. 42792580 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247

Anota-se que as fotografias da barraca foram aparentemente tiradas em uma
mesma data, pois as pessoas retratadas em ambas estão com as mesmas roupas, e que a única
fotografia do interior do supermercado mostra apenas o recorrido e sua esposa com bottons e
uma pequena quantidade de santinhos no balcão.

b) Captura de tela de uma publicação no Facebook

Num. 42792580 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247

c) Ata notarial apresentada em aditamento à inicial (id. 33429166)

Nesse documento certificam-se duas publicações no perfil do recorrido no
Instagram: a indicada no item "b", publicada em 20/10/2020, e outra, postada em 07/10/2020,
chamando o eleitorado para um "adesivaço" no mesmo endereço.

Constam, no corpo da ata notarial, três capturas de tela referentes a essas
postagens, nominadas como anexos 1, 2 e 3. São elas:

Num. 42792580 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247

d) Prova oral colhida em audiência (id. 33431166):

Consoante descrito na ata (id. 33431116), foram colhidos os depoimentos pessoais
das partes e ouvida uma testemunha.

d.1) Depoimento pessoal do recorrente:

(...) [perguntado quantas vezes foi ao supermercado] No supermercado, estive na, passei na
frente algumas vezes, mas no supermercado não. [perguntado se entrou no supermercado]
Não. [perguntado se viu entrega de panfletos dentro do mercado ou funcionários usando bottons
dentro do estabelecimento] Dentro do mercado eu pessoalmente não vi. Não estive dentro do
mercado, como eu te respondi na pergunta anterior. [perguntado se viu a barraca em frente ao
mercado] Sim. [perguntado quantas vezes] Eu tenho passado na frente do mercado duas ou
três vezes, tá, porque não era a minha região principal de atuação. (...)

d.2) Depoimento pessoal do recorrido:

(...) [perguntado quanto tempo a barraca ficou montada em frente ao supermercado] Foi apenas
um sábado. [perguntado se a barraca era específica para distribuição de material de campanha]
Num. 42792580 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247

Não. Nós usamos algumas vezes pra fazer algumas promoções. (...) De vez em quando vai
algum pessoal de farmácia, fazer aferição. Eu geralmente, usa-se algumas vezes, ultimamente
não tamo usando. (...) [perguntado se fazia distribuição de material de campanha para a
clientela] Não senhor. Nunca foi feito. [perguntado se sabia de algum outro estabelecimento que
estivesse distribuindo sua propaganda] Eu pedi votos para todos os comerciantes, mas se eles
estavam distribuindo eu não sei. (...) O supermercado é do meu pai e nós somos sócios. Nós
somos em três irmãos. Marcelo, Alexandre e eu, Beto Cambará. E agora nós tamos tomando
conta nós, que o pai tá meio afastado. (...) Eu faço compras, aí eu cuido dos fechamentos de
caixa, eu cuido dos funcionários, Ceasa, eu faço Ceasa até hoje. [perguntado se permaneceu
nessa função durante a campanha eleitoral] A parte do Ceasa sim, mas eu diminuí, porque a
nossa campanha foi muito sola, muito pé no chão. Muita caminhada, muitas visitas em vários
comércios. (...) As fotos são do interior do supermercado. [perguntado se ele aparece em
alguma das fotos] Eu e minha esposa, chegando para fazer o fechamento. Pra fazer o
fechamento da parte da tarde. (...) [perguntado se o local em que instalada a barraca servia para
estacionamento de veículos] Não. [perguntado se o espaço da barraca era privado ou público]
Público, né. [perguntado se usou a barraca para distribuição do material de campanha] Que
tinha material na barraca, sim. Lá, pra quem quisesse, tivesse interesse em recebê-lo tinha lá na
barraca numa mesinha sim. [perguntado se tinha pessoas ali distribuindo] Não. [perguntado se
fazia a distribuição pessoalmente] Não. Eu não tava fazendo distribuição. Tava ali pra quem na
hora passasse. Ali era um ponto de apoio, o pessoal ia fazer na região, então se abastecia de
material. [perguntado se fez uma convocação pelas redes sociais para uma conversa com
eleitores e panfletagem naquele local] Sim. Uma vez. (...) Só fizemos uma vez lá. [perguntado
se os funcionários do supermercado tinham autorização para entregar material de campanha,
caso alguém solicitasse] Não senhor. Eles não tinha. Inclusive no interior da loja não tinha
banner, não tinha nada, especificando que eu era candidato. Dentro da loja não existia uma foto,
não existia um banner, nem no caminhão que eu fazia lá o Ceasa não tinha um nada, não tinha
um adesivo, não tinha um nada. (...) Eu tava chegando, eu e a minha esposa, aí pediram pra
fazer um fechamento daquele último caixa que ia ser fechado mesmo. Inclusive nessa foto
aparece só eu e a minha esposa, quando eu tava chegando da rua, fiz o fechamento do caixa,
por isso que tava aqueles material, aquela loucura, daí eu fui lá pra cima pra levar dinheiro, levar
as coisas aí lá pro escritório.

d.3) Miguel Salviano da Silva, testemunha da defesa, empregado do supermercado:

(...) Eu faço um pouquinho de tudo. Sou açougueiro, sou repositor, busco mercadoria na rede, já
fiz entrega também. Um pouquinho de cada coisa. [perguntado há quanto tempo trabalha lá] Vai
fazer agora em maio 18 anos. (...) O Beto é comprador do Ceasa e ele faz fechamento de caixa
e cuida dos pagamentos dos funcionários. (...) [perguntado se viu material de campanha dentro
do supermercado] Não senhor, era proibido. [perguntado por quem] O Beto. O Beto não deixava
a gente usar o material de campanha dentro do mercado. [perguntado sobre a barraca] Foi
montado uma vez. (...) Essa barraca foi montada pro pessoal que fazia campanha pra ele na
redondeza entregando santinho, pra eles virem pegar o material. [perguntado se ficava algum
funcionário ali fazendo esse trabalho] Não senhor. (...) Nem o seu Beto. (...) Não ficou ninguém
na barraca. Quando a pessoa passava e falava que queria, aí vinha uma pessoa lá e entregava
pra ele. Não era abordado ninguém. (...) perguntado se a barraca estava no mercado ou na via
pública] Via pública. (...) O único que usava botton era o Beto e a esposa dele, mais quando
eles saíam pra campanha. (...) Ele fazia o Ceasa, que ele tem que fazer os preços, né, ele fazia
o preço, distribuía ali com a gente e já saía. Depois voltava pra fazer, na parte da tarde, o
fechamento de caixa, que era serviço dele. [perguntado quem fazia fechamento de caixa além
Num. 42792580 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247

do Beto] Só ele que fazia. (...) [afirmado para a testemunha que na defesa havia menção a duas
montagens da barraca e perguntado se ela confirmava] Não, foi uma vez só. Assim que eu
fiquei sabendo por cima, que o Giovani [filho do recorrido] tinha falado pra mim, eles fizeram
duas chamadas, mas só montaram uma vez.

Nenhuma outra prova foi produzida.

Da atenta análise da prova, podem-se estabelecer os seguintes fatos como
devidamente comprovados: o recorrido foi flagrado em uma oportunidade dentro do
supermercado, acompanhado de sua esposa, ambos com bottons da campanha e portando uma
pequena quantidade de santinhos (não uma "farta" quantidade, como imputado nas razões); o
recorrido instalou uma barraca defronte ao supermercado em ao menos uma oportunidade
durante o período eleitoral; o recorrido fez publicações nas redes sociais convidando eleitores a
participarem de dois atos de campanha, um adesivaço e uma carreata, que se realizaram ou
iniciaram no mesmo endereço.

Todavia, algumas circunstâncias relacionadas a esses fatos, embora alegadas pelo
recorrente, não foram comprovadas por nenhum meio: entrega de materiais de campanha no
interior do estabelecimento comercial, seja diretamente, seja pela colocação de santinhos nas
sacolas da clientela; participação de empregados do supermercado; uso da barraca em outros
dias além da única oportunidade reconhecida pela defesa e retratada nas fotografias; uso da
barraca para entrega de materiais de campanha à população (e não como espaço para
abastecimento dos cabos eleitorais, como alegado pela defesa); natureza do espaço em que
montada a barraca, afirmada como privada pelo recorrente mas referida como via pública pelo
recorrido e pela testemunha.

Quanto a esta última circunstância, mister pontuar que, embora pela fotografia se
tenha a nítida impressão de que a barraca se encontra instalada em um recuo que poderia ser
utilizado como estacionamento do supermercado, a única testemunha ouvida - que, embora seja
funcionário do supermercado e empregado direto do recorrido e de sua família há 18 anos, não
foi contraditada, tendo prestado o compromisso legal - afirmou que se trata de via pública e não
de espaço privado do estabelecimento.

Nesse cenário, só há prova efetiva de que o recorrido ingressou no supermercado
em um dia, usando botton e com um punhado de santinhos, que montou barraca na sua frente e
usou esse endereço como base para um adesivaço e para o início de uma carreata - atividades
essas que não são ilícitas de per si, inexistindo prova em sentido contrário.

A jurisprudência é uniforme quanto à necessidade de prova robusta (i) da conduta
caracterizadora do abuso de poder econômico e também (ii) da sua gravidade, sendo ainda
imprescindível a (iii) demonstração de participação pessoal ou anuência dos candidatos.
Nenhuma dessas características foi devidamente comprovada nos autos, sendo as teses
recursais baseadas em rumores e indícios.

A título ilustrativo, indicam-se os seguintes julgados:

(...)
11. Da leitura do acórdão regional, infere–se que não foram apresentados fundamentos
suficientes para justificar a conclusão de que os fatos narrados se revestem de gravidade
a ponto de afetar a legitimidade do pleito e a igualdade de chances entre os candidatos,
Num. 42792580 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247

pois:
a) embora o Tribunal de origem aponte a ocorrência dos cultos em datas próximas ao segundo
turno e a repetição da conduta como aspectos indicativos da gravidade na espécie, é certo que
os fatos tidos como abusivos ocorreram em apenas três cultos, número que carece de
maior expressividade, ainda que tenham ocorrido as vésperas do segundo turno;
b) não há no acórdão regional informações mínimas acerca de quanto tempo dos cultos
foi destinado especificamente à promoção dos candidatos, por meio de pronunciamentos
favoráveis e de incitação ao voto nos recorrentes e contrários ao seu adversário no pleito.
Quanto ao ponto, observa–se que as falas transcritas no acórdão regional são curtas, o que
permite concluir que o tempo utilizado para a prática dos atos ilícitos foi pequeno, ainda que não
se possa indicá–lo com precisão;
c) o aresto recorrido não demonstra que a quantidade de fiéis presentes nos cultos em
tela seja relevante em relação ao eleitorado do município. A presença de, no máximo, 1.600
pessoas nos três cultos em que ocorreram os fatos narrados é irrelevante no contexto do
município de Diadema/SP, cuja eleição foi, de acordo com o aresto regional, decidida em
segundo turno, e, por conseguinte, contava mais de 200 mil eleitores à época das Eleições de
2016;
d) não há demonstração de que os fatos narrados tenham representado gastos vultosos e
excessivos de recursos patrimoniais, a fim de configurar o abuso do poder econômico, o
qual se caracteriza "pelo emprego desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou
privados), com gravidade suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular
a legitimidade da disputa" (AIJE 0601864–88, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 25.9.2019).
12. Na espécie, o Tribunal de origem não demonstrou que os fatos descritos no acórdão
regional ostentariam gravidade suficiente para afetar a legitimidade do pleito e a isonomia entre
os candidatos, o que é necessário para a caracterização do abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22, XVI, da Lei Complementar 64/90.
13. A orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que, para a imposição da
inelegibilidade decorrente da prática de abuso do poder econômico, exige–se a comprovação de
que o beneficiário tenha participado direta ou indiretamente nos fatos tidos como abusivos.
Nesse sentido: REspe 458–67, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 15.2.2018.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 61867/SP, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 13/05/2021, não
destacado no original]

(...)
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir
da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a
ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a ocorrência do abuso
de poder, agora revelado, substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa.
(...)
31. Emanando todo o poder do povo, compete à Justiça Eleitoral proteger a vontade
popular, e não, substituí–la, razão pela qual a cassação de mandatos deve ser sempre
precedida de minuciosas apuração e comprovação. Na verdade, sua incidência somente
deverá ocorrer quando, dadas a gravidade e a lesividade das condutas, a legitimidade do pleito
Num. 42792580 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247

tenha sido tão afetada que outra solução menos gravosa não teria o condão de restabelecê–la.
(...)
36. Inexistente demonstração efetiva da materialidade do ilícito e de sua gravidade, não há que
se perquirir acerca de eventuais reflexos eleitorais. Não sendo possível constatar a prática de
conduta grave o suficiente para turbar a legitimidade, a normalidade e a paridade de armas das
eleições, fica afastada a ocorrência do abuso de poder, o que, por sua vez, conduz à rejeição
dos pedidos de cassação do mandato e declaração de inelegibilidade.
(...) [TSE, AIJE nº 060177905/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 11/03/2021, não
destacado no original]

Destaca-se que o ônus da prova é sempre da parte ativa; no caso, o recorrente não
se desincumbiu a contento da tarefa de demonstrar que o recorrido teria se valido intensivamente
da estrutura do supermercado da sua família para alavancar a sua campanha.

Ressalta-se ser inviável, dada a gravidade das sanções decorrentes de eventual
procedência da AIJE, basear a condenação em suposições, como pretende o recorrente ao
afirmar, em relação à fotografia que mostra o recorrido dentro do supermercado usando um
botton, que "afirmar que isso foi por uma vez ou que ocorreu em razão de fechar o caixa do
estabelecimento, é demais acreditar em um bom senso desmedido".

Não se trata de "acreditar", mas de "provar" e, em especial, a quem cabe provar - o
próprio recorrente.

No caso dos autos, em que a prova é (i) inexistente quanto à distribuição de material
de campanha no interior do supermercado e à participação de empregados do estabelecimento,
(ii) frágil quanto à natureza privada do espaço em que montada a barraca, (iii) inexistente quanto
à expressão econômica desse espaço e (iv) inexistente quanto ao uso da estrutura do
supermercado no adesivaço e na carreata, é de todo inviável reconhecer a prática de abuso de
poder econômico, de sorte que a rejeição das teses recursais é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600499-52.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ -
Num. 42792580 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247

RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ISRAEL DE SOUZA
MARAZAKI - Advogado do(a) RECORRENTE: GABRIEL ANTUNES DA SILVA - PR0076311 -
RECORRIDO: EGBERTO CELESTE LAZARI
- Advogado do(a) RECORRIDO: MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - PR0044248

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.11.2021.

Num. 42792580 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118470271200000041768247
Número do documento: 21111118470271200000041768247